Tribunal: TJDFT
Processo: 0703789-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos da Ação de Conhecimento, em fase de cumprimento de sentença, proposta por EZEQUIAS JOSÉ LEMOS VASCONCELOS em desfavor do ora agravante. Pela decisão recorrida, o d. magistrado de primeiro grau rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentado pelo Distrito Federal, prestigiando os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial, que incluiu na base de cálculo, para fins de apuração do valor do crédito exequendo, a verba relativa à gratificação sobre cargo em comissão. O Distrito Federal interpôs o presente recurso, pugnando pela reforma da decisão de primeiro grau, a fim de que seja excluída a “Gratificação (Rep. DFG/DGA) da base de cálculo do valor devido”. Para tanto, o agravante sustentou, em síntese, que a decisão agravada violou a coisa julgada, por considerar que o julgado exequendo determinou que o reajuste relativo ao “Plano Collor” (IPC – 84,32%) incidiu somente sobre o “vencimento básico do mês de 1990”. Alegou que o aludido reajuste não poderia incidir sobre a gratificação referente à ocupação de cargo em comissão. É a síntese do necessário. Decido. Inicialmente, cumpre assinalar que o presente recurso é cabível, conforme dispõe o art. 1.015, parágrafo único, do Código de Ritos. Conquanto cabível, o Agravo de Instrumento deve ser recebido no efeito devolutivo, uma vez que o Distrito Federal não formulou pedido de natureza acautelatória ou antecipatória. Com essas considerações, recebo o presente recurso no efeito meramente devolutivo. Comunique-se ao Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada. Publique-se. (data e assinatura eletrônicas) Desembargadora Nídia Corrêa Lima Relatora